Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE PRETÉRITA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PERANTE JUIZADO ESPECIAL. LEI No 9.099/95. RITO SUMARÍSSIMO. ART. 53, § 4o, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À SUSPENSÃO, DESARQUIVAMENTO E RETOMADA DE EXECUÇÃO. ESCOLHA DO RITO. LIBERALIDADE DA PARTE AUTORA. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 prevê que, nos processos de execução processados pelo rito sumaríssimo, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, sem resolução do mérito, devolvendo-se os documentos ao autor.

1.1. O Código de Processo Civil permite o ajuizamento de nova ação quando a demanda anterior for extinta sem o julgamento de mérito, ressalvadas as hipóteses de vícios não sanados anteriormente.

1.2. Outrossim, em que pese seja possível a aplicação da hipótese prevista no § 3o do art. 921 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, inexiste norma que impeça que o exequente busque satisfazer seu crédito por rito processual diverso.

2. O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.

3. Conforme o entendimento prevalecente neste Tribunal, o rito simplificado dos juizados especiais, orientado pelos princípios da informalidade e da oralidade, não admite a tramitação de ações que possuem rito próprio, como é o caso da ação monitória.

4. Diante da extinção de pretérita execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, processada perante Juizado Especial Cível, assim como inexistindo óbice legal para a interposição de nova ação, não há falar em ausência de interesse processual para a presente demanda monitória, nos termos do art. 486 do Código de Processo Civil.

5. Recurso provido. Sentença cassada.